Tribunal: TJMT
Processo: 1085830-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1085830-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EULINA MARIA DA CRUZ - CPF: 545.628.131-72 (RECORRENTE), ISABELLE CASTRO DE CARVALHO - CPF: 029.529.510-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA SUFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por Eulina Maria da Cruz contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de ausência de comprovação de moléstia grave enquadrada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. A recorrente sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de realização de prova pericial médica para verificar se a hemiparesia à direita sequelar de que é portadora caracteriza paralisia irreversível e incapacitante apta a ensejar a isenção tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial médica judicial configura cerceamento de defesa diante da controvérsia acerca do enquadramento da enfermidade da autora no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e (ii) estabelecer se os documentos médicos apresentados nos autos são suficientes para demonstrar a existência de paralisia irreversível e incapacitante apta a justificar a isenção do imposto de renda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 concede isenção de imposto de renda aos aposentados portadores de moléstias graves expressamente previstas em rol legal, entre elas a paralisia irreversível e incapacitante.

O laudo médico particular juntado aos autos identifica quadro de hemiparesia à direita sequelar, associado a outras patologias, mas não descreve a extensão funcional da limitação nem esclarece se a condição se caracteriza como paralisia irreversível e incapacitante nos termos da legislação aplicável.

A Súmula no 598 do STJ dispensa a exigência exclusiva de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção tributária, desde que a doença esteja suficientemente demonstrada por outros meios de prova.

A insuficiência dos elementos técnicos constantes dos autos impede a adequada formação do convencimento judicial sobre a existência e a gravidade da moléstia alegada.

A ausência de prova pericial quando necessária à elucidação de questão médica relevante compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa e configura cerceamento de defesa.

A produção de prova pericial judicial mostra-se indispensável para aferir a existência, a natureza, a extensão e a gravidade da paralisia alegada, bem como seu enquadramento entre as hipóteses legais de isenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento
:

1.
A Súmula no 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial como prova exclusiva da moléstia grave, mas não afasta a necessidade de prova técnica quando os elementos constantes dos autos forem insuficientes.

2.
A ausência de elementos médicos aptos a demonstrar a extensão e a gravidade da paralisia alegada impede o exame do mérito do pedido de isenção tributária.

3.
A inexistência de prova pericial judicial diante de controvérsia médica relevante acerca do enquadramento da enfermidade no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 370 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 598; TJMT, N.U. 1001710-90.2021.8.11.0011, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 24.03.2026; TJMT, N.U. 1026133-05.2025.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.03.2026.

R E L A T Ó R I O
E
V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por EULINA MARIA DA CRUZ contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, sob o fundamento de que a autora não é portadora de moléstia grave enquadrada no rol legal.

A controvérsia recursal cinge-se, preliminarmente, à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial médica, acerca da (in)existência de doença do rol do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 (paralisia irreversível e incapacitante).

Dispõe o
art. 6o, XIV, da L. 7.713/1988
que são isentos do imposto de renda “os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria”.

No caso, observa-se que o
laudo médico particular
juntado com a inicial indica que a autora é portadora de has, dm2 e insônia, com hemiparesia à direita sequelar, descrevendo os CID’s: “10: I69, I10, Z741, G470, E119” (ID 359801885).

Por outro lado, não houve requerimento administrativo e, de conseguinte, não foi realizada a perícia oficial.

Conquanto o laudo da médica assiste ateste que a autora é portadora de hemiparesia à direita sequelar, não há informações sobre a extensão da paralisia e se ela se enquadra como “paralisia irreversível e incapacitante”, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988.

A Súmula no 598 do Superior Tribunal de Justiça:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.”

Entretanto,
a ausência de laudo técnico idôneo e diante da falta de informações sobre a gravidade da paralisia e seu enquadramento no rol taxativo,
inviabiliza o exame do mérito da pretensão.

Diante disso, reconheço o cerceamento de defesa, impondo assim, o
retorno dos autos à origem
para a realização de
prova pericial médica judicial
, a fim de aferir a existência, natureza e gravidade da paralisia da qual a autora é portadora e se ela se enquadra entre as hipóteses previstas no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988
.

A medida assegura a plenitude do contraditório e da ampla defesa, evitando decisão fundada em prova insuficiente e preservando a segurança jurídica.

Nesse sentido:

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE E DOENÇA PROFISSIONAL. LAUDO PERICIAL INCOMPLETO E OMISSO. DESCONSIDERAÇÃO DE PATOLOGIAS COMPROVADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA PERICIAL OU REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Cáceres, MT, possui legitimidade passiva para responder à ação que busca a declaração de isenção e a restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser anulada em razão da inconsistência e incompletude do laudo pericial produzido nos autos.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. O Município possui legitimidade passiva para responder à ação que discute isenção e restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de servidores ou aposentados, por ser titular da receita arrecadada nos termos do art. 158, I, da Constituição Federal.

2. A prova pericial que desconsidera patologias comprovadas nos autos e deixa de analisar integralmente o quadro clínico da parte autora viola o art. 473, do CPC, e compromete sua validade como meio de prova.

3. A inconsistência ou incompletude do laudo pericial impede a adequada formação do convencimento judicial e impõe a anulação da sentença para complementação da prova técnica ou realização de nova perícia”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 158, I; Lei n.o 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, arts. 300, 369, 371, 473 e 479.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.293.453/RS, Tema 1.130; STJ, Súmula 447; STJ, EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 02.08.2016.” (N.U 1001710-90.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 07/04/2026)

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDO MÉDICO PARTICULAR E LAUDO OFICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de divergência técnica entre laudo médico particular e laudo oficial impõe a realização de perícia judicial, sob pena de cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a Súmula 598 do STJ autoriza o julgamento antecipado mesmo diante de controvérsia médica relevante quanto ao enquadramento da moléstia no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido, com anulação da sentença.

Tese de julgamento:1. A divergência técnica relevante entre laudo médico particular e laudo oficial acerca de moléstia prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 impõe a realização de prova pericial judicial.2.A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência de laudo oficial exclusivo, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia médica substancial.3.A necessidade de prova pericial não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e sua ausência, quando imprescindível ao deslinde da causa, configura cerceamento de defesa.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Lei no 7.713/88, art. 6o, XIV; Lei no 9.099/95, arts. 35 e 55; CPC, arts. 370 e 479; Lei no 9.250/95, art. 30.” (N.U 1026133-05.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 19/03/2026)

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para anular
a sentença
e determinar o
retorno dos autos ao Juízo de origem
, a fim de que seja
produzida prova pericial médica judicial
, nos termos do
art. 370 do CPC
, para elucidar a existência e gravidade da paralisia alegada e seu enquadramento legal.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026